Tribunal: STJ
Processo: 1029382-57.2019.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988176 - SP(2025/0256427-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOAN REAL STATE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPPI MOTA - SP513427
AGRAVANTE
: ANDRÉ MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
CAIO AUGUSTO PIRES MININI - SP317700
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
AGRAVANTE
: VIVERE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.
ADVOGADOS
: HELAINE MARI BALLINI MIANI - SP066507
MARCIA BUENO - SP053673
SANDRA GONÇALVES DE CARVALHO - SP174944
AGRAVADO
: SORAYA FIORANTE
ADVOGADOS
: MAURO ROSNER - SP107633
RICARDO FADUL DAS EIRAS - SP216760
PAULO KIOITI DEMESI FUJIMOTO - SP417979
MARINA MARCONDES IGLESIAS DE MEDEIROS - SP365268
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
INTERES.
: ELIANA MUNHOZ BOTELHO FERREIRA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. AGRAVOS
EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE VIVERE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. ARTS.
1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1o, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE PELA
VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
AGRAVO DE SOAN REAL STATE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA.
CONTRARIEDADE
A
NORMAS
CONSTITUCIOANAIS.
INVIABILIDADE. JULGAMENTO
. SÚMULAS N. 282 E 356
EXTRA PETITA
DO STF. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURIDICO. RECONHECIMENTO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54035564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2ab970e-59f0-4f9d-8566-27df674774a3

AGRAVO DE ANDRÉ MARTINS FERREIRA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SIMULAÇÃO.
NULIDADE ABSOLUTA. ARTS. 167 E 169 DO CC. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisões que inadmitiram
recursos especiais pela ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e 178,
II, do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de anulação de negócio jurídico – compra e
venda de imóvel – com reconhecimento de simulação e subsistência do ato
dissimulado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar
a simulação, afirmar a subsistência do negócio dissimulado, afastando a
decadência, e anular o ato com a condenação solidária dos réus às verbas
sucumbenciais.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento às apelações,
afastando as preliminares e mantendo integralmente a sentença. Rejeitou os
embargos de declaração opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se houve violação dos arts. 82, §
2o, e 85,
, do CPC, por condenação da recorrente Vivere a honorários e
caput
despesas apesar da sua ilegitimidade passiva; (iii) saber se o acórdão de origem
contrariou o
da CF; (iv) saber se houve julgamento
, em ofensa
art. 93
extra petita
ao
do CPC; (v) saber se houve correta aplicação dos arts. 104, 166, 167 e
art. 492
169 do CC; e (vi) saber se incide na espécie o prazo decadencial do
II, do
art. 178,
CC diante do reconhecimento de simulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1o, do CPC nem
negativa da prestação jurisdicional quando o tribunal
aprecia, de forma
a quo
objetiva e fundamentada, as questões indispensáveis ao deslinde do litígio,
propiciando a devida solução aos pontos controvertidos, sobretudo concluindo pela
ocorrência de simulação do negócio jurídico, sem incidir em vício que possa
nulificar os acórdãos de origem.
7. A revisão do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da legitimidade
passiva e da responsabilidade solidária da parte pela verba sucumbencial demanda
a revisão fático-processual dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. É inviável em recurso especial a apreciação de suposta contrariedade a normas
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III,
, da
a
CF).
Documento eletrônico VDA54035564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2ab970e-59f0-4f9d-8566-27df674774a3

9. A matéria referente a julgamento
, fundada no
do CPC, não
extra petita
art. 492
foi objeto de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
10. O acolhimento das teses recursais mediante a adoção de conclusões diversas
das estabelecidas pela instância de origem, sobretudo quanto ao reconhecimento
errôneo da simulação do negócio jurídico (compra e venda de imóvel), demandaria
reexame de elementos fático-probatórios dos autos, medida vedada em recurso
especial, em face da Súmula n. 7 do STJ.
11. "A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível,
portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do
" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
CC/2002
AREsp n. 1.391.195/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Aplicação da Súmula
11/12/2023,
15/12/2023)
n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo em recurso especial de Vivere Incorporações Imobiliárias Ltda. conhecido
para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Agravo em recurso especial de Soan Real State Administração de Bens Próprios
Ltda. desprovido.
Agravo em recurso especial de André Martins Ferreira conhecido para
se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão recorrido enfrenta, de modo claro e motivado, as questões essenciais, à luz
dos arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a legitimidade passiva e a
responsabilidade solidária da parte pela verba sucumbencial. 3. Em recurso
especial não se aprecia normas constitucionais. 4. Incidem as Súmulas n. 282 e 356
do STF na hipótese de falta de prequestionamento. 4. O reexame de elementos
fático-probatórios concernentes ao reconhecimento da simulação encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. 5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a forma
de simulação reconhecida pelo acórdão recorrido ajusta-se à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”.
CPC, arts. 82, § 2o, 85,
e § 11, 489, § 1o, I,
Dispositivos relevantes citados:
caput
II, III e IV, 492 e 1.022, parágrafo único, II; CC, arts. 104, 166, 167, 169 e 178, II;
CF,
III, .
art. 102,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.391.195/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
11/12/2023;
AREsp n. 1.806.022/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/2/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP,
julgado em 12/8/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54035564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2ab970e-59f0-4f9d-8566-27df674774a3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer em parte
03/02/2026
09/02/2026,
do agravo em recurso especial de VIVERE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento;
negar provimento ao agravo em recurso especial de SOAN REAL STATE
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA; e conhecer do agravo em
recurso especial de ANDRÉ MARTINS FERREIRA para se conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2ab970e-59f0-4f9d-8566-27df674774a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988176 - SP (2025/0256427-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOAN REAL STATE ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS S.A.
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPPI MOTA - SP513427
AGRAVANTE
: ANDRÉ MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
CAIO AUGUSTO PIRES MININI - SP317700
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
AGRAVANTE
: VIVERE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.
ADVOGADOS
: HELAINE MARI BALLINI MIANI - SP066507
MARCIA BUENO - SP053673
SANDRA GONÇALVES DE CARVALHO - SP174944
AGRAVADO
: SORAYA FIORANTE
ADVOGADOS
: MAURO ROSNER - SP107633
RICARDO FADUL DAS EIRAS - SP216760
PAULO KIOITI DEMESI FUJIMOTO - SP417979
MARINA MARCONDES IGLESIAS DE MEDEIROS -
SP365268
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
INTERES.
: ELIANA MUNHOZ BOTELHO FERREIRA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. AGRAVOS
EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE VIVERE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. ARTS.
1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1o, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE PELA
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
AGRAVO DE SOAN REAL STATE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA.
CONTRARIEDADE
A
NORMAS
CONSTITUCIOANAIS.
INVIABILIDADE. JULGAMENTO
. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
EXTRA PETITA
STF. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURIDICO. RECONHECIMENTO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
AGRAVO DE ANDRÉ MARTINS FERREIRA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SIMULAÇÃO.
NULIDADE ABSOLUTA. ARTS. 167 E 169 DO CC. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisões que inadmitiram recursos
especiais pela ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e 178, II, do CC e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de anulação de negócio jurídico – compra e
venda de imóvel – com reconhecimento de simulação e subsistência do ato
dissimulado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a
simulação, afirmar a subsistência do negócio dissimulado, afastando a decadência, e
anular o ato com a condenação solidária dos réus às verbas sucumbenciais.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento às apelações,
afastando as preliminares e mantendo integralmente a sentença. Rejeitou os
embargos de declaração opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único,
II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se houve violação dos arts. 82, § 2o, e 85,
, do CPC, por condenação da recorrente Vivere a honorários e despesas apesar
caput
da sua ilegitimidade passiva; (iii) saber se o acórdão de origem contrariou o art. 93
da CF; (iv) saber se houve julgamento
, em ofensa ao
do CPC;
extra petita
art. 492
(v) saber se houve correta aplicação dos arts. 104, 166, 167 e 169 do CC; e (vi) saber
se incide na espécie o prazo decadencial do
II, do CC diante do
art. 178,
reconhecimento de simulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1o, do CPC nem
negativa da prestação jurisdicional quando o tribunal
aprecia, de forma
a quo
objetiva e fundamentada, as questões indispensáveis ao deslinde do litígio,
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

propiciando a devida solução aos pontos controvertidos, sobretudo concluindo pela
ocorrência de simulação do negócio jurídico, sem incidir em vício que possa
nulificar os acórdãos de origem.
7. A revisão do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva
e da responsabilidade solidária da parte pela verba sucumbencial demanda a revisão
fático-processual dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. É inviável em recurso especial a apreciação de suposta contrariedade a normas
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III,
, da
a
CF).
9. A matéria referente a julgamento
, fundada no
do CPC, não foi
extra petita
art. 492
objeto de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
10. O acolhimento das teses recursais mediante a adoção de conclusões diversas das
estabelecidas pela instância de origem, sobretudo quanto ao reconhecimento errôneo
da simulação do negócio jurídico (compra e venda de imóvel), demandaria reexame
de elementos fático-probatórios dos autos, medida vedada em recurso especial, em
face da Súmula n. 7 do STJ.
11. "A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível,
portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC
/2002" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.391.195/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. Aplicação da Súmula n. 83 do
11/12/2023,
15/12/2023)
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo em recurso especial de Vivere Incorporações Imobiliárias Ltda. conhecido
para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Agravo em recurso especial de Soan Real State Administração de Bens Próprios
Ltda. desprovido.
Agravo em recurso especial de André Martins Ferreira conhecido para se conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido enfrenta, de modo claro e motivado, as questões essenciais, à luz dos arts.
489, § 1o, I a IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-
se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a legitimidade passiva e a responsabilidade
solidária da parte pela verba sucumbencial. 3. Em recurso especial não se aprecia
normas constitucionais. 4. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF na hipótese de
falta de prequestionamento. 4. O reexame de elementos fático-probatórios
concernentes ao reconhecimento da simulação encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a forma de simulação reconhecida pelo
acórdão recorrido ajusta-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

CPC, arts. 82, § 2o, 85,
e § 11, 489, § 1o, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
caput
III e IV, 492 e 1.022, parágrafo único, II; CC, arts. 104, 166, 167, 169 e 178, II; CF,
III, .
art. 102,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.391.195/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
11/12/2023;
AREsp n. 1.806.022/RJ,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/2/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP,
julgado em 12/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por VIVERE
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
LTDA.,
SOAN
REAL
STATE
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. e ANDRÉ MARTINS
FERREIRA contra decisões que, ao inadmitirem os recursos especiais, firmaram-se,
respectivamente, nos fundamentos a seguir: (i) não ocorrência de violação dos arts.
489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto aos arts. 82, § 2o, e 85,
, do CPC (fls. 1.406-1408); (ii) não procedência
caput
da alegação de afronta ao
do CPC, não demonstração de ofensa aos demais
art. 492
dispositivos arrolados e incidência da Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.409-1.410); e (iii)
ausência de vulneração dos arts. 489 e 1.022 do CPC e 178, II, do CC e incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.421-1.423).
Nas razões dos agravos, alegam os agravantes que os requisitos de
admissibilidade dos respectivos apelos especiais foram preenchidos, postulando os
agravantes André Martins e Soan Real a atribuição de efeito suspensivo aos
correspondentes recursos.
As contraminutas foram apresentadas às fls. 1490-1.496, 1.498-1.504 e
1.506-1.509.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Os recursos especiais foram interpostos com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada
por Soraya Fiorante, ora recorrida.
O julgado está assim ementado (fl. 1.179):

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PRELIMINARES AFASTADAS
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IMÓVEL QUE FOI ADQUIRIDO POR PESSOA
JURÍDICA, DO QUAL O RÉU ERA REPRESENTANTE LEGAL, QUANDO ERA
CASADO COM A AUTORA RÉU QUE PERMANECE RESIDINDO NO IMÓVEL,
COMO PROPRIETÁRIO, APÓS A SEPARAÇÃO SIMULAÇÃO EVIDENCIADA -
ATO JURÍDICO ANULADO AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos por André Martins foram rejeitados
nos termos da seguinte ementa (fl. 1.275):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE -
RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS.

Oferecidos embargos declaratórios por Vivere Incorporações, o acórdão
foi assim ementado (fl. 1.326):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO QUE NÃO TEM
EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Inconformada,
interpôs recurso
Vivere Incorporações Imobiliárias Ltda.
especial, no qual aponta violação dos artigos abaixo:
a) 1.022, parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
pois, mesmo defendendo que “não pode ser condenada ao pagamento da verba de
” (fl. 1.229), o acórdão da apelação não enfrentou seu pedido recursal e
sucumbência
os embargos de declaração foram rejeitados;
b) 82, § 2o, e 85,
, do CPC, visto que foi considerada de boa-fé por
caput
desconhecer o intuito simulatório do negócio, aduzindo o seguinte (fl. 1.232):

34. Uma vez que a Recorrente não deu causa ao ajuizamento da ação, por força
dos
, a VIVERE jamais pode responder
princípios da causalidade e da sucumbência
pela verba sucumbencial.
35. As despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos
82, § 2o e 85,
do CPC, são fixados com base no princípio da sucumbência, ou
caput
seja, a parte vencida deve pagá-los ao vencedor e ao seu advogado.
[...]
37. A VIVERE figurou no polo passivo da lide por força de uma situação de
litisconsorte passivo necessário, de modo que o reconhecimento da sua “
”, e
boa-fé
o seu “
” evidenciam que esta empresa não
desconhecimento do intuito simulatório
deu causa ao ajuizamento da lide, daí porque é imperiosa a reforma dos vs.
acórdãos recorridos exclusivamente para afastar a responsabilidade pelo
pagamento da verba sucumbencial, à luz dos citados dispositivos que restaram
.
violados pelos vs. acórdãos

Requer o provimento do apelo especial para anular o acórdão proferido
nos embargos de declaração ou, aplicando-se o
do CPC, reformar os
art. 1.025
acórdãos recorridos a fim de que seja afastada sua condenação à verba sucumbencial.
Nas contrarrazões (fls. 1.354-1.366), a parte recorrida sustenta que a
admissão e conhecimento do recurso especial é inviável diante das Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF e que não há falar em ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, e
489, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Quanto à sugerida violação dos arts. 82, § 2o, e 85 do CPC, assevera que
não dúvidas de que a recorrente ficou vencida em sua pretensão, uma vez que
integrou a transmissão do imóvel objeto da demanda e contribuiu para a simulação
do negócio jurídico. Postula, ao final, que seja negado provimento ao recurso
especial.
De igual forma, Soan Real State Administração de Bens Próprios Ltda.
arguiu, em seu recurso especial, ofensa aos seguintes artigos:
a) 178 do Código Civil, pois o prazo para pleitear a anulação do negócio
jurídico é de 4 anos:
b) 492 do Código de Processo Civil, já que houve julgamento
,
extra petita
tendo em vista a divergência entre o resultado da ação e o pedido inicial;
c) 93 da Constituição Federal, porquanto o acórdão confirma a sentença
sem demonstrar os elementos utilizados para o convencimento jurisdicional;
d) 104, 166, 167 e 169 do CC, porque o Tribunal de origem imputa
erroneamente a simulação no negócio objeto de anulação, bem como porque, no
plano do negócio jurídico, é imprescindível a presença dos requisitos
,
vontade agente
,
e
.
forma objeto
Defende o cabimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso
especial, por serem evidentes a probabilidade do direito alegado e a relevância do
direito da propriedade.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma do acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Nas contrarrazões (fls. 1.334-1.352), a parte recorrida assevera que a
admissão e conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ;
que a recorrente não impugna especificamente os fundamentos do acórdão de
origem; e que está evidente nos autos a simulação operada no negócio jurídico.
Por sua vez, nas razões do especial,
indica como
André Martins Ferreira
contrariados os artigos a seguir:
a) 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, porquanto os acórdãos deixaram de enfrentar a questão sobre a
compra e venda do imóvel, ignoraram a existência e validade de documento e
desbordaram do próprio conceito de simulação;
b) 178, II, do Código Civil, uma vez que, além de não ter havido, no caso,
sequer uma declaração enganosa, a simulação exige prova robusta e não apenas a
alegação da parte.
Assevera, em conclusão, o seguinte (fl. 1.295):

Ao final, se está diante de uma decisão sem a devida fundamentação, que partiu
de premissa equivocada por não ter se debruçado sob as provas, devidamente
prequestionada em embargos de declaração em apelação, que concluiu pela existência
de simulação, afastando a incidência da decadência.

Requer o conhecimento e provimento do recurso especial para que,
reformado o acórdão recorrido, seja afastada a simulação e reconhecida a decadência.
Nas contrarrazões (fls. 1.334-1.352), a parte recorrida pugna pela
inadmissão do recurso em face do óbice das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 284 do
STF. Argumenta que, por ser patente a simulação perpetrada na aquisição do imóvel,
inexiste decadência ou prescrição, postulando o desprovimento do apelo especial.
Consoante Petição TutPrv n. 00743429/2025 (fls. 1.525-1.535), o
recorrente formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de anulação de negócio jurídico –
compra e venda de imóvel – em que a parte autora pleiteou a declaração de
simulação na aquisição do bem imóvel e a anulação do ato, com subsistência do
negócio dissimulado, reconhecendo-se André Martins Ferreira como efetivo
adquirente, e não a pessoa jurídica indicada na escritura (fls. 1.184-1.190).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
declarar a simulação e anular o ato. Reconheceu subsistente a compra e venda com
André como adquirente do apartamento, condenando os réus, de forma solidária, ao
pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fl.
1.180).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, desenvolvendo seus
fundamentos com amparo nas disposições do
do Regimento Interno. Afastou
art. 252
preliminares, rejeitou a decadência por tratar-se de nulidade absoluta decorrente de
simulação e majorou os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa
(fls. 1.184-1.194).
Por não se enquadrarem os agravos em nenhuma das hipóteses do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, promovo seu julgamento
conjuntamente com os recursos especiais, passando a analisar, doravante, as
respectivas proposições recursais.
I - Recurso de VIVERE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
a) Arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do CPC
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Em relação à aventada contrariedade às normas processuais em destaque,
observa-se que, à luz do que decidiu o Juízo de primeiro grau, o acórdão da apelação
firmou-se nestas razões (fls. 1.181-1.183):

Apela, também, a ré Vivere, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade
passiva, uma vez que não participou do negócio firmado entre os réus Jorge e Eliana e
a ré Soan, o qual se busca anular na presente demanda. Aduz que mostra-se
equivocada a alegação da apelada na exordial, no que diz respeito à situação jurídica
da apelante, posto que esta não será afetada por nenhum efeito da simulação, ainda
que comprovada, não se justificando o litisconsórcio passivo. Afirma que não pode ser
condenada ao pagamento da verba de sucumbência e, caso seja mantida, deverá ser de
forma subsidiária, e não solidária. Pede a reforma da r. sentença.
[...]
Outrossim, a ré Vivere é parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
uma vez que, não obstante não tenha participado do instrumento particular de cessão e
transferência de direitos e obrigação firmado entre Jorge e Eliana e a ré Soan (fls. 99
/106), figura como a efetiva vendedora do bem à aludida empresa, nos termos da
certidão de matrícula do imóvel (fls. 128).

No julgamento dos aclaratórios da parte ora recorrente, foram estes os
fundamentos adotados (fl. 1.327):
Ressalte-se que não há que se falar em omissão, uma vez que constou no
acórdão que a embargante é parte legítima para integrar o polo passivo da lide e que a
desconstituição do ato não poderia se dar sem a sua presença, motivo pelo qual não se
mostra cabível o afastamento da sua responsabilidade em arcar com as verbas de
sucumbência, uma vez que restou vencida em sua pretensão.

Constata-se, assim, que o Tribunal
apreciou e decidiu, de forma
a quo
objetiva e fundamentada, as questões indispensáveis ao deslinde do litígio,
propiciando a solução dos pontos concernentes aos questionamentos apresentados,
sem incidir em vício que possa nulificar os acórdãos de origem.
Desse modo, não há violação dos arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1o,
do CPC nem de negativa da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Não é demais dizer que, nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, o
órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no
recurso, pois basta que dispense a devida manifestação sobre as matérias relevantes e
necessárias ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do ato decisório, ainda que, relativamente às conclusões, não haja
concordância das partes.
b) Arts. 82, § 2o, e 85,
, do CPC
caput
A respeito da suscitada violação dos arts. 82, § 2o, e 85,
, do CPC,
caput
melhor sorte não assiste à agravante.
De acordo com o que consta das decisões ora questionadas, depreende-se
que a Corte estadual ateve-se a reconhecer, objetivamente, a simulação do negócio
jurídico – compra e venda de imóvel – e a condição da ora recorrente, Vivere, como
parte legítima para compor o polo passivo da ação, seja por figurar como a efetiva
vendedora do bem, seja por ter sido vencida em sua pretensão, segundo se extrai de
trechos dos julgados da apelação e dos aclaratórios acima reproduzidos.
Nesse contexto, a revisão do acórdão recorrido acerca da legitimidade
passiva da recorrente e de sua responsabilidade solidária pela verba
sucumbencial implicaria a revisão fático-processual dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
II - Recurso de SOAN REAL STATE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS LTDA.
a)
da CF
Art. 93
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Ressalte-se, desde já, que é inviável em recurso especial a apreciação de
suposta contrariedade a normas constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III,
, da
art. 102,
a
Constituição Federal.
b)
do CPC
Art. 492
Quanto à aventada ofensa ao
do CPC, sob o enfoque de julgamento
art. 492
, por divergência entre o resultado da ação e o pedido inicial, não há
extra petita
como acolher a arguição recursal.
O referido dispositivo não foi objeto de análise no acórdão da apelação
cível, tampouco a parte ora recorrente opôs embargos de declaração para provocar o
pronunciamento da Corte de origem sobre a matéria.
Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento, impõe-se a
aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF ao caso.
c) Arts. 104, 166, 167, 169 e 178 do CC
Com amparo nos dispositivos acima, a parte deduz a pretensão de
"reforma do acórdão, para que seja afastada a incidência da simulação, uma vez que
não há fundamento suficiente para caracterização mas sim de erro – vício de
consentimento e o consequente reconhecimento da decadência do pleito da anulação
do negócio jurídico" (fl. 1.250).
Por sua vez, o julgado da apelação, ao tratar da matéria à luz do que fora
decidido pelo Juízo de primeiro grau, firmou-se nestes fundamentos (fls. 1.184-
1.190):

Não ocorreu a alegada decadência, tampouco.
A autora, ora apelada, busca o reconhecimento e a declaração da ocorrência de
negócio de compra e venda simulado, buscando a sua nulidade e o reconhecimento de
que o verdadeiro comprador é o réu André, e não a empresa Soan.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Ora, a simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de
nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos artigos 167 e 169 do
Código Civil, como bem esposado pelo Juízo a quo, nada havendo para se reformar a
esse respeito.
No mais, dessume-se dos autos que a apelada ajuizou ação anulatória de um
instrumento de cessão e transferência de direitos e obrigações com dação em
pagamento e outros pactos, firmado em
referente ao imóvel matriculado
27/09/2012,
sob o no 76.732 do 3o C. R. I. da Capital/SP, sob alegação da ocorrência de simulação,
uma vez que o verdadeiro adquirente seria o réu André, e não a empresa Soan, da qual
André era o representante legal, e que estaria intencionalmente buscando furtar-se a
dividir o bem com a apelada quando da separação do casal.
Com efeito, feitas tais observações, em que pese a irresignação dos apelantes, os
recursos não merecem ser providos.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de fls. 916/922:
No tocante ao mérito, temos que pretende a parte autora a declaração de
simulação do negócio jurídico de fls. 98/106, consistente em instrumento
particular de cessão e transferência de direitos e obrigações com dação em
pagamento e outros pactos. Em suma, tratou- se de negócio o qual visou a
aquisição do apartamento ali descrito pela correquerida SOAN, representada
em tal ato pelo corréu ANDRÉ.
[...]
Acerca do instituto jurídico da simulação, assim prevê o Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
[...]
No presente caso, o acervo probatório produzido nos autos dá indícios
suficientes de que a compra e venda do imóvel objeto dos autos se deu de forma
simulada, por transmitir direitos a pessoa diversa da qual realmente foi
conferida.
Ainda que cause estranheza a alegação da parte requerente de que
desconhecia absolutamente os termos da transação ora debatida, temos que
aparentemente esta tinha ciência de seus termos, o que induz à conclusão de
que, de fato, havia uma simulação.
[...]
Sendo assim, é de rigor o reconhecimento de que houve simulação no
negócio jurídico entabulado em fls. 98/106 e sua transmissão por venda
registrada na matrícula de fls. 126/129, porquanto se pretendeu dissimular o
verdadeiro adquirente do bem.
Nos termos do
do Código Civil, subsiste o negócio o qual se
art. 167
dissimulou, ou seja, subsiste a venda realizada, contudo, constando-se que o
cessionário/adquirente é o requerido ANDRÉ, e não a requerida SOAN.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto no qual incorreu o Juízo
, eis que as provas acostadas aos autos demonstram que o réu André foi o
a quo
verdadeiro adquirente do imóvel, utilizando-se indevidamente da pessoa jurídica do
qual era representante, a fim de evitar eventual divisão do patrimônio. Ressalte-se que
o apelante André, não obstante tenha se afastado da aludida empresa, continua a
residir no imóvel em questão, como se proprietário fosse, o que evidencia a simulação
no negócio celebrado entre os apelantes.

Nesse contexto, para concluir em sentido contrário ao que foi assentado no
acórdão recorrido, principalmente a respeito da ocorrência de simulação do negócio
jurídico – compra e venda de imóvel –, matéria de fundo da demanda, seria
imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, medida que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Recurso de André Martins Ferreira
a) Arts. 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
Não procede a argumentação recursal acerca da violação dos dispositivos
em epígrafe.
Verifica-se que a tese referente à deficiência de fundamentação não
subsiste diante das conclusões do Tribunal
, que, amparado nos elementos
a quo
fático-probatórios do processo, firmou sua convicção e emitiu juízo decisório, de
modo suficiente e motivado, sobre as questões controvertidas que se mostraram
pertinentes para o deslinde do litígio, concluindo pela ocorrência de simulação do
negócio jurídico – compra e venda de imóvel – envolvendo as partes ora recorrentes
e recorrida.
Portanto, não há falar em vício que possa nulificar o acórdão recorrido
nem em negativa da prestação jurisdicional.
b)
II, do CC
Art. 178,
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

No tocante ao
II, do CC, o julgado da apelação, ao tratar da
art. 178,
matéria e amparar-se no que fora decidido na sentença, adotou como fundamentos,
em síntese, as assertivas de não reconhecimento da falsidade de documento ou
omissão quanto à ata notarial acostados aos autos e da não ocorrência de decadência,
expondo, como desfecho, o seguinte (fl. 1.190):

Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto no qual incorreu o Juízo
, eis que as provas acostadas aos autos demonstram que o réu André foi o
a quo
verdadeiro adquirente do imóvel, utilizando-se indevidamente da pessoa jurídica do
qual era representante, a fim de evitar eventual divisão do patrimônio. Ressalte-se que
o apelante André, não obstante tenha se afastado da aludida empresa, continua a
residir no imóvel em questão, como se proprietário fosse, o que evidencia a simulação
no negócio celebrado entre os apelantes.

Assim, como já assentado no item II,
, acima, o acolhimento das teses
c
recursais mediante a adoção de conclusões diversas das estabelecidas pelo Tribunal
de origem, sobretudo quanto ao reconhecimento errôneo da simulação do negócio
jurídico (compra e venda de imóvel), demandaria o reexame de elementos fático-
probatórios dos autos, medida vedada em recurso especial, em face da Súmula n. 7
do STJ.
Ademais, o entendimento do Tribunal
de que "a simulação é
a quo
insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta
de negócio jurídico sumulado" (fls. 1.184-1.185) ajusta-se, com integral fidelidade, à
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo se vê do julgado
abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
NULIDADE
DE
ATO
SOCIETÁRIO.
OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURA.
LAUDO
GRAFOTÉCNICO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

1. O Tribunal de origem reconheceu a nulidade do ato jurídico em razão da
falsificação da assinatura do autor, devidamente comprovada por laudo grafotécnico.
A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, a simulação é causa de
nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível, portanto, de prescrição ou de
decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.391.195/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
15/12/2023.

No mesmo sentido, confiram-se estes precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.806.022/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/2/2024,
12/3/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
É caso, portanto, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto:
a) conheço do agravo de Vivere Incorporações para conhecer em parte
;
do recurso especial e negar-lhe provimento
b) nego provimento ao agravo de Soan State, ficando prejudicado o
; e
pedido de atribuição de efeito suspensivo
c) conheço do agravo de André para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento, ficando prejudicado o pedido de atribuição de
.
efeito suspensivo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado, de forma solidária, nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor das partes ora recorrentes, observados, se aplicáveis, os limites
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52643863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:29
Código de Controle do Documento: 826f1bd5-0b41-4e52-b219-bfba3e50adaa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.988.176 / SP
Número Registro: 2025/025642-70
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10293825720198260001 20702099120228260000
Sessão Virtual de 03/02/2026 a 09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOAN REAL STATE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPPI MOTA - SP513427
AGRAVANTE
: ANDRÉ MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
CAIO AUGUSTO PIRES MININI - SP317700
AGRAVANTE
: VIVERE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.
ADVOGADOS : HELAINE MARI BALLINI MIANI - SP066507
MARCIA BUENO - SP053673
SANDRA GONÇALVES DE CARVALHO - SP174944
AGRAVADO
: SORAYA FIORANTE
ADVOGADOS : MAURO ROSNER - SP107633
RICARDO FADUL DAS EIRAS - SP216760
PAULO KIOITI DEMESI FUJIMOTO - SP417979
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
MARINA MARCONDES IGLESIAS DE MEDEIROS - SP365268
INTERES.
: ELIANA MUNHOZ BOTELHO FERREIRA
ASSUNTO
: DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃOFATOS JURÍDICOS - DEFEITO, NULIDADE OU
ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO, NULIDADE OU
ANULAÇÃODIREITO CIVIL - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO
Documento eletrônico VDA54034292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 13:22:30
Código de Controle do Documento: 8fdb715a-639d-46dc-afea-4a2631469d6b

JURÍDICO - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃOFATOS JURÍDICOS - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃOATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO, NULIDADE OU
ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026 a 09/02
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo em recurso especial de VIVERE
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento; negar provimento ao agravo em recurso especial de SOAN REAL STATE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS PRÓPRIOS LTDA; e conhecer do agravo em recurso especial de ANDRÉ MARTINS
FERREIRA para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54034292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 13:22:30
Código de Controle do Documento: 8fdb715a-639d-46dc-afea-4a2631469d6b